Tribunal: TJDFT
Processo: 0022718-09.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. DÉBITO FISCAL. EXECUÇÃO FISCAL EM ANDAMENTO. MEIO ADEQUADO. ART. 38, LEF. EXTINÇÃO PREMATURA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Os Embargos à Execução não são o único meio de a parte devedora insurgir-se contra a execução fiscal, sendo cabível, também, o ajuizamento de Ação Anulatória.

1.1. A Lei de Execução Fiscal estabelece em seu art. 38 que a Ação Anulatória é meio adequado para discutir judicialmente a dívida ativa.

2. “O ajuizamento de ação anulatória de lançamento fiscal é direito constitucional do devedor - direito de ação -, insuscetível de restrição, podendo ser exercido tanto antes quanto depois da propositura da ação exacional, não obstante o rito previsto para a execução contemple a ação de embargos do devedor como instrumento hábil à desconstituição da obrigação tributária, cuja exigência já esteja sendo exercida judicialmente pela Fazenda Pública”. (REsp 925.677/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2008, DJe 22/09/2008)

3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.